Tribunal: TJDFT
Processo: 0732962-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. TÍTULO EXECUTIVO. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a execução foi instruída com título certo, líquido e exigível.
2. Nos termos da regra prevista no art. 783 do Código de Processo Civil, o processo de execução deve ser fundado sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
3. De acordo com a regra estabelecida no art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, é título executivo o instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
4. Quanto ao mais, convém observar que para o ajuizamento da ação de execução com o objetivo de exigir crédito respaldado em nota promissória é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente. Não há impedimento, porém, para que seja examinada a causa debendi no âmbito dos embargos à execução.
5. A despeito da autonomia e da abstração do título de crédito que lastreia a execução no caso em exame, o debate a respeito do negócio jurídico subjacente revela-se perfeitamente possível, pois as aludidas notas promissórias não entraram em circulação.
6. Com efeito, por não ter o credor se desincumbido do ônus de demonstrar a certeza e a liquidez da obrigação assumida pelo devedor, afigura-se necessário reconhecer o evidente óbice à exigibilidade do título pela via da execução, nos termos da regra prevista no art. 783 do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e desprovido.